Tribunal: CARF
Processo: 10711.723450/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.723450/2014-15
ACÓRDÃO
3301-015.002 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/05/2010, 11/08/2010, 22/10/2010
MULTA
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
TEMA
1.293
REPETITIVO 1a SEÇÃO STJ.
Transcorrido o período trienal sem movimentação do processo referente a
multa aduaneira relativa ao controle do comércio exterior reconhece-se a
prescrição intercorrente aplicando-se o tema 1.293 da 1a Seção do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de prescrição intercorrente e dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Bruno Minoru
Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi
Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.002 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723450/2014-15
2

RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão de Impugnação recorrido,
cujos excerto(s) a seguir transcrevo:
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação a auto de infração lavrado para exigência de multa pelo
descumprimento da obrigação de prestar informações referentes ao transporte
internacional de cargas, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. O
lançamento totalizou R$ 30.000,00 à época de sua formalização.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do auto de infração que a multa aplicada foi
decorrente do atraso no fornecimento de dado(s) relativo(s) à(s) carga(s) ali
indicada(s), cuja responsabilidade pela prestação das informações legalmente
exigidas era da empresa autuada. Foi esclarecido pela fiscalização que as
informações a serem prestadas no âmbito do transporte internacional de
mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse fim, foram definidos na
Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, que tem como fundamento legal o art.
37 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco para
aprimorar o controle das operações de comércio exterior, de forma a
proporcionar maior agilidade no despacho aduaneiro, e discorreu sobre a
responsabilidade da empresa autuada pelas irregularidades apuradas.
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela
Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 14/04/2014, e apresentou
impugnação em 14/05/2014 (fls.42 a 69), trazendo as alegações a seguir
sintetizadas.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no polo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por
eventuais erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina
e decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à
responsabilidade por indenização e tributária do agente marítimo.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.002 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723450/2014-15
3
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi
prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento
fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da
denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Atipicidade da conduta apenada. A autuação foi decorrente da retificação de
informações prestadas dentro do prazo, conduta para a qual não há previsão legal
de multa, e cuja equiparação ao fornecimento intempestivo de dados extrapola o
poder regulamentar da Administração Pública, violando os princípios da
legalidade e da hierarquia das normas.
d) Erro material - duplicidade de pena pela mesma conduta. A impugnante foi
penalizada mais de uma vez pela mesma suposta infração, pois o lançamento
guerreado não levou em consideração que a multa em foco é aplicável apenas
uma vez a cada navio/viagem, como já decidiu a própria Receita Federal.
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
aplicada pela fiscalização deve ser afastada em atendimento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, que são de observância obrigatória no
âmbito do processo administrativo federal, pois a penalidade imposta é
excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela suposta
infração.
Ao final da peça defensória a impugnante requereu que fosse reconhecida a
nulidade do auto de infração e, sucessivamente, a improcedência dele.
Do Primeiro Julgamento da Lide
Submetido o processo a julgamento perante este órgão julgador, foi considerado
que houve renúncia parcial às instâncias administrativas, no tocante às alegações
de denúncia espontânea, atipicidade da conduta apenada e ofensa aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão de essas matérias também
terem sido objeto da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400-JF/DF,
impetrada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT
(Centronave), entidade da qual o “CMA CGM GROUP” fazia parte do quadro de
associados. As demais alegações específicas do processo administrativo foram
conhecidas e improvidas.
A impugnante apresentou recurso voluntário perante o Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que entendeu não ter ficado
configurada a concomitância parcial declarada por este órgão julgador, ensejando
a anulação da decisão proferida e, consequentemente, o retorno dos autos à
primeira instância para ser realizado novo julgamento, conforme Acórdão a fls.
308 – 318.
É o relatório.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.002 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723450/2014-15
4
A seguir destaco a cronologia dos atos e decisões que interessam ao julgamento.
Termo de ciência Auto de Infração , fls 41, em 26/04.2014
Impugnação, fls. 42/84, protocolada em 14/05/2014
Acórdão de Impugnação (anulado), fls. 119 , com ciência 24/07/2017, fls.156.
Recurso Voluntário, fls. 280/290 com solicitação de juntada em 21/08/2017 às fls.
158.
Acórdão de RV de fls. 275/285
A recorrente se deu por intimada conforme excerto dos embargos
I. - TEMPESTIVIDADE
1. A Embargante está se dando por intimada entre 28.12.2020 (segunda-feira) e
30.12.2020(quarta-feira) dos v. acórdãos embargados. Sendo de 05 (cinco) dias o
prazo para oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 65, §1o, da
Portaria MF no 343/2015, serão tempestivos os presentes recursos desde que
apresentados, como estão sendo, até 04.01.2021 (segunda-feira).
Embargos de declaração, fls. 294/301, solicitada juntada em 30/12/2020, fls. 293.
Despacho de admissibilidade de embargos, fls. 305.
Acórdão de embargos, fls. 308/312, ciência em 18/03/2024, fls 325
Foi prolatado novo acórdão de impugnação, fls. 328/349 com ciência em
03/05/2024, fls. 356.
A recorrente protocolou novo Recurso Voluntário fls. 360/386 juntado em
04/06/2024, fls 359.
A 7a TURMA DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03,
mediante o Acórdão 103-013.608, por unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio, na forma do Relatório e
do Voto que passam a integrar o presente julgado.
Cientificada do acórdão recorrido em 03/05/2024, fl. 356, a recorrente interpôs
Recurso Voluntário de fls 360/386 conforme solicitação juntada em 04/06/2024, fls. 359
reiterando argumentos da manifestação de inconformidade e aduzindo em síntese, que:
(...)
l - — DATEMPESTIVIDADE
1 A Impugnante, ora Recorrente, foi intimada em 03/05/2024 (sexta-feira),
iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia Útil subsequente, qual seja, em
06/05/2024 (segunda-feira) Assim, sendo de 30 (trinta) dias o prazo para recurso
voluntario, e tempestivo o presente, desde que apresentado, como está sendo,
até 04/06/2024 (terça-feira)
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.002 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723450/2014-15
5
II A ESPECIE E DO ACORDÃO RECORRIDO
2 Trata se de auto de infração constituindo multas no valor de R$ 30 000 OO
(trinta mil reais) em razão do suposto descumprimento do prazo de inclusão de
conhecimentos no modulo Carga do SISCOMEX nos termos do artigo 22 inciso ll
alinea“d”, da instrução Normativa (“IN")RFB no 800/2007
(...)
5 Em primeiro julgamento a DRJ entendeu que a Recorrente supostamente teria
renunciado de forma parcial ao contencioso administrativo no que se refere a
diversas matérias suscitadas na Impugnação já que também teriam sido
apresentadas nos autos da Ação Ordinária Coletiva no
0065914-
742013.4.01.3400, ajuizada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica
(CENTRONAVE).
(...)
DRJ rejeitou mais uma vez a impugnação nos seguintes termos:
(...)
A recorrente suscita de forma preliminar:
A aplicação da prescrição intercorrente em função da natureza administrativa da
multa discutida e em face da jurisprudência.
A Impossibilidade de aplicação da penalidade ao agente marítimo.
No mérito alega que:
1 . DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
2. - — OFENSA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - —
ART 2o DA LEI No 9.784/1999
3. - — ERRO MATERIAL NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO OFENSA AO
DECRETO-LEI No 37/1966 E TEORIA DA INFRAÇÃO CONTINUADA
(...)
Ao final, pugna que:
76 Pelo exposto a Recorrente requer seja conhecido e provido o recurso
voluntario para fins de reformar a r decisão ora recorrida desconstituindo-se o
auto de infração com fundamento
(i) — preliminarmente, na ocorrência da prescrição intercorrente trienal no
processo administrativo nos termos do artigo 1o $1o da Lei no 9873/1999 e na
ilegitimidade passiva da Recorrente ou
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.002 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723450/2014-15
6
(ii) no mérito,na ocorrência da denúncia espontânea prevista no artigo 102 §2o do
Decreto-Lei no 37/1966, e na ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
77 Alternativamente a Recorrente respeitosamente requer a V Sas seja dado
provimento ao recurso voluntario para desconstituir parcialmente o auto de
infração ora discutido reduzindo se o credito administrativo-aduaneiro para o
valor hrstorico de R$ 5 000 0O (cinco mi reais) com fundamento na violação ao
Decreto Lei no 37/1966 e na teoria da infração continuada que veda a aplicação
de mais de uma multa por meio de um mesma ação fiscal ou sobre o mesmo
navio viagem
É o Relatório,

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 que regula o processo
administrativo fiscal (PAF) portanto dele se toma conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alega a recorrente a prescrição intercorrente nos seguintes termos:

NO PRESENTE CASO, A MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA PREVISTA NO
ARTIGO 107, INCISO IV, ALINEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/1966 NÃO DECORRE
OU POSSUI QUALQUER RELAÇÃO COM A AUSÊNCIA OU COM À INSUFICIÊNCIA
NO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
16 Relaciona-se, na verdade, com o suposto descumprimento do prazo para
registro de informações relativas à mercadoria, veículos e operações em portos
brasileros, NO CONTEXTO DO CONTROLE ADUANEIRO DA ENTRADA DE
BENS/MERCADORIAS NO PAÍS.
17 Nesse sentido, com exceção de créditos de natureza tributária, débitos de
natureza administrativa (sancionador), ambiental, sanitário, administrativo-
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.002 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723450/2014-15
7
aduaneiro, discutidos por meio de processo administrativo, estão vinculados ao
prazo de prescrição intercorrente trienal, previsto no artigo 1o,§1o,da Lei no
9.873/1999 (acima transcrito)
18 No auto de infração sob discussão, o crédito administrativo-aduaneiro está
fulminado pela prescrição intercorrente, uma vez que não há dúvidas de que ficou
paralisado — em dois momentos distintos - por mais de 3 (três) anos!
19 Assim, a luz da legislação aduaneira, deve ser reconhecida a aplicação da
prescrição Iintercorrente a hipótese e cancelada a muita ora discutida, uma vez
que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 3 (três) ano
(...)
Com efeito, a jurisprudência e solida acerca da ocomência da prescrição
intercorrente trienal na discussão de MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
ADUANEIRA que se encontra paralisada em prazo superior a 3 (três) anos

Embora a recorrente não aponte no Recurso os marcos inicial e final que
caracterizaria o transcurso do período trienal observa-se que
Observa-se que a Impugnação, fls. 42/84, foi protocolada em 14/05/2014 e o
Acórdão de Impugnação (anulado), fls. 119 , com ciência 24/07/2017, fls.156 de forma a
caracterizar a delonga de mais de 3 anos para a decisão.
Assim caracterizada a delonga no julgamento como asseverado pela recorrente.
Sendo a multa de natureza administrativa e transcorrido o período trienal sem
movimentação de se verificar a possibilidade de enquadramento do caso ao julgado do STJ em
sede de repetitivo (Tema Repetitivo 1.293).
Quanto a aplicação da previsão do §1o do art. 1o da Lei 9.873/1999 entendo que
passa por observar o decidido no Tema Repetitivo 1.293 da 1a Seção do STJ cuja tese a seguir
transcrevo:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica
do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de
direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
O Resp 2147578/SP e o Resp 2147583/SP transitaram em julgado em 11/11/2015.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.002 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.723450/2014-15
8
O Tema Repetitivo 1.293 da 1a Seção do STJ consta no site do STJ na situação
trânsito em julgado conforme link citado a seguir:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsu
lta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1293&cod_tema_final=1293.
No caso sob análise ficou patente a paralisação em fase anterior por mais de 3 anos
e tratando-se de multa administrativa entendo que a prescrição intercorrente pode se operar em
relação à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada,
em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Aprecio.
Assiste razão à recorrente.

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por ACOLHER a preliminar de prescrição intercorrente e
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 419
DF CARF MF
Original